Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela provisória para obter busca e apreensão de veículo que se disse retirado da posse da Agravante por apropriação indébita, fato ocorrido há anos, e por ter sido o veículo foi encontrado. O MM Juiz indeferiu a pretensão nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, em razão da fraude na aquisição do bem pelo segundo réu. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. O principal requisito para a concessão de decisão em caráter liminar é a urgência, porém a autora não logrou êxito em demonstrar a necessidade de exame da questão antes de perfectibilizada a relação processual, pois o contrato de locação foi firmado em 9/2/2017 para devolução do veículo em 24/2/2017, a ocorrência policial foi lavrada em 24/2/2017, a transferência de propriedade em 22/3/2017 (ID 97573201), mas a ação foi proposta apenas em 2021 e a autora não esclareceu o motivo, o que evidencia que não há urgência na medida pleiteada, nem tão pouco, perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA.” É o relatório. Indefiro o pleito liminar. No que respeita a traços de bom direito, a um primeiro e provisório exame não os vejo presentes. A existência de uma suposta apropriação indébita é afirmação que dependerá de exame de provas e estabelecimento de um contraditório mínimo. Além disso, conforme disse o MM Juiz, “o contrato de locação foi firmado em 9/2/2017 para devolução do veículo em 24/2/2017, a ocorrência policial foi lavrada em 24/2/2017, a transferência de propriedade em 22/3/2017 (ID 97573201), mas a ação foi proposta apenas em 2021 e a autora não esclareceu o motivo.” Ademais, conforme dito no agravo, o veículo teria sido transacionado a terceiros, o que também mostra a necessidade de resguardar direitos de terceiros que ainda não se conhece. Por fim, não vejo minimamente a urgência que não possa aguardar o pronunciamento do Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar e determino o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. I. Brasília, 19 de agosto de 2021 Des .Getúlio de Moraes Oliveira Relator